Tribunal: TJPA
Processo: 0018427-44.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0018427-44.2020.8.14.0401

RECORRENTE: JOAO VICTOR CHAVES FIGUEIREDO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA PRECLUSA. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS.

1.
In casu
, a admissão das preliminares é inviabilizada com base nas seguintes premissas: (i) o excesso de linguagem deve ser apontado mediante impugnação específica, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) eventual nulidade fundada em vícios ocorridos no decorrer da instrução criminal dos processos de competência do júri exigem arguição até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão e (iii) se o órgão acusatório pugna pela impronúncia com base na mesma capitulação penal utilizada para denunciar o recorrente, inexiste interesse recursal no reconhecimento de violação ao art. 384 do CPP.

2. Ademais, a assistência judiciária gratuita ou isenção de custas processuais são matérias afetas ao Juízo da Execução, descabendo sua análise em fase de pronúncia, considerando que o feito ainda está em fase preliminar.

PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA REJEITADO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORAS. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA AFERIR A ADJETIVAÇÃO DO DELITO. RECURSO DESPROVIDO.

3. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência nesta fase do princípio do
in dubio pro societate.

4. Na linha da jurisprudência pátria, existindo prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, hipótese retratada nos autos.

5. Da mesma forma, inviável afastar a adjetivação do delito, porquanto tal providência é excepcional, apenas admitida quando as qualificadoras forem manifestamente improcedentes, o que não se verifica na espécie, de modo que deve ser preservada a competência do Conselho de Sentença para apreciar a questão.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 29 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri que pronunciou João Victor Chaves Figueiredo pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal (ID 15788369-15788370).

O recorrente postula, em sede de preliminar, pelo reconhecimento de nulidade fundada no seguintes argumentos: (i) excesso de linguagem da sentença de pronúncia; (ii) cerceamento de defesa por (ii.a) apresentação oral de alegações finais e (ii.b) ausência de oitiva de testemunha defensiva; (iii) aditamento indevido da denúncia pelo órgão ministerial, em malferimento ao art. 384 do CPP.

No mérito, pugna pela impronúncia, apontando a inexistência de indícios que o qualifiquem como autor ou partícipe do evento criminoso diante da fragilidade do acervo probatório, além do decote das qualificadoras do delito. Por fim, requer a concessão da gratuidade judiciária (ID 15788375).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão recorrida (ID 15788381), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 15788382), tendo a Procuradoria de Justiça opinado pelo desprovimento do recurso (ID 17312533).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, tenho que é caso de conhecimento parcial do recurso.

A esse respeito, destaco a ausência de impugnação específica acerca do suposto
excesso de linguagem
na sentença de pronúncia. Sendo assim, o enfrentamento da preliminar sob o ângulo pretendido é inadmissível diante da manifesta inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, que não se compatibiliza com linhas argumentativas genéricas, que não enfrentam concretamente os fundamentos da decisão impugnada (TJRN,
RESE n. 0802112-76.2020.8.20.0000
, relator Desembargador Glauber Antônio Nunes Rego).

Não obstante, ainda que assim não fosse, não se vislumbra na hipótese dos autos qualquer excedimento do juízo sentenciante que possa exercer influência no ânimo dos jurados, tendo o magistrado se referido às provas tão somente para demonstrar as razões do seu convencimento acerca da existência da materialidade e de indícios de autoria, razão pela qual não há que se falar em nulidade da sentença sob esse prisma (ID 15788369-15788370).

Nesse contexto, inexiste margem para acolhimento do pleito de nulidade, máxime porque “não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri” (STJ,

AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.429.189/SP
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), em estrita observância ao comando normativo do art. 413, §1º, do CPP.

De outro lado, também não há espaço para reconhecimento de nulidade fundada em alegado
cerceio defensivo
por apresentação oral de alegações finais e ausência de oitiva de testemunha defensiva.

Isso porque, em audiência de instrução e julgamento, a defesa do recorrente deixou de alegar os referidos vícios na fase de memoriais, de modo que a tese de nulidade processual por cerceamento defesa apenas foi levantada em sede de recurso em sentido estrito, sendo nítida a existência de
preclusão consumativa
, porquanto “nos termos do artigo 571, inciso I, do Código de Processo Penal, as máculas ocorridas no decorrer da instrução criminal dos processos de competência do júri devem ser arguidas em sede de alegações finais, sob pena de preclusão” (STJ,

EDcl no HC n. 589.547/CE
, relator Ministro Nefi Cordeiro).

Demais disso, inexiste interesse recursal na declaração de nulidade baseada em suposto
aditamento indevido da denúncia
pelo órgão ministerial, porquanto a acusação requereu a pronúncia do recorrente nos mesmos moldes da denúncia, sem qualquer acréscimo que indique malferimento ao art. 384 do CPP. Incide, nesse particular, o art. 577 do CPP.

Por fim, quanto ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, registra-se que, “além de tal pedido ser matéria afeta ao juízo da execução, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, tem-se, ainda, que, considerando que o feito se encontra em sua fase preliminar, tal pedido deverá ser apreciado em ocasião oportuna, isto é, ao final do processo, caso haja prolação de eventual sentença condenatória, sendo incabível a análise neste momento” (
TJMG,
Rese n 10134160093834001
, relatora Desa. Maria das Graças Rocha Santos)

Por tais razões,
não conheço das preliminares suscitadas, tampouco do pedido de assistência judiciária gratuita.

No mérito,
não existe margem para impronúncia do recorrente.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou o acusado aos ditames do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, consignando a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, bem como ressaltando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, consoante trechos da sentença impugnada transcritos a seguir:

“[...] O Ministério Público requereu a pronúncia nos termos da denúncia e a defesa a impronúncia. É o breve relato. Decido. Senhores, trata-se de processo que apura a prática do crime de homicídio, portanto crime doloso contra a vida, de competência, segundo estabelece o artigo 5º da Constituição Federal, julgamento pelo tribunal do júri. O tribunal popular vigente no Brasil trata-se da instituição do júri.

Segundo é argumentado por seus defensores da instituição do júri, o momento de maior democracia dentro do processo penal brasileiro em que cada cidadão vem e é chamado a juízo para julgar o seu próximo.

Vez que aqui está em jogo os dois maiores direitos fundamentais do cidadão, qual seja, o direito à vida e o direito à liberdade, a vida daquele que pereceu e a liberdade daquele que é acusado. Dada a Importância de tais direitos o constituinte nacional entendeu por bem trazer para julgamento destes casos o próprio cidadão, ou seja, não é o dia de juiz de direito que deve julgar aquele que é acusado da prática de um crime doloso contra a vida, mas sim, o próprio cidadão, é o povo que julga o povo.

Não um juiz de direito togado, culto, conhecedor das leis, mas o povo, aquele que vive nas ruas, tomando conhecimento das agruras porque passa o cidadão, sim. Este sim, que deve ser chamado para julgar seu próximo, quando o próximo é acusado da prática de homicídio.

Nestes termos, senhores, cabe a este juiz, neste momento, tão somente verificar a admissibilidade da acusação e elementos mínimos de prova, para que que permitam o réu ser levado a julgamento por seus pares. Não cabe a este magistrado, neste momento, adentrar profundamente na prova, sob pena de retirar do juiz natural a sua competência de julgar o caso.

Dito isto, se entende perfeitamente o que está insculpido no artigo 413 do Código de Processo Penal Brasileiro. Nesta fase do procedimento, cabe ao magistrado tão somente verificar a existência de provas da materialidade do crime, qual seja, a pessoa que morreu, a pessoa que foi ferida. Ou indício de autoria. Ou seja, a lei não se contenta, não exige neste momento que haja provas inequívocas da autoria. Então somente indício de prova da autoria, e sim, provas da materialidade. Senhores, dentro desse contexto, entendo estarem presentes os requisitos exigidos em lei. Prova da maternidade há nos autos. É... pelo menos a certidão de óbito está inserida no processo do réu, da vítima. Quanto aos indícios de autoria, senhores, entendo sim, presentes. É como disse pelo Ministério Público, o investigador de polícia civil aqui presente que prestou depoimento, relatou segundo suas investigações, detalhes da realização do crime, de como ele foi cometido, em que pese ele não ser testemunha ocular do fato. O investigador colheu das pessoas envolvidas, suas informações e sabe-se que em casos como esse as pessoas informam a polícia o que ocorreu, mas não prestam depoimentos na polícia e sequer em juízo.

Pois bem, avançando além disso, temos o depoimento de duas pessoas importantes que, entendo, são suficientes para formar Indício de autoria capazes de levar o réu a Júri, quais seriam os depoimentos da senhora Maria Natielli e Mateus de Sá Ramos. Ambos prestaram depoimento que traz indícios de que o réu de fato esteja presente no momento em que a vítima foi capturada numa festa em que ocorria em via pública e levada para o matagal, onde foi sumariamente executada.

Natielle teria visto o réu Vitinho no local, juntamente com um elemento de nome Amauri, o que foi confirmado por Mateus em depoimento. Nestes termos, entendo, senhores, haver indícios suficientes capazes de levar o réu aqui presente a julgamento por seus pares.

Nestes termos, julgo, neste momento, procedente a acusação para o fim de pronunciar João Victor Chaves Figueiredo pela prática do crime de homicídio contra Gabriel Ruan da Costa Bittencourt, conforme previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro, nos termos da denúncia, tudo de acordo com o que estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal Brasileiro. São os termos senhores” (transcrições feitas das mídias de ID 15788369-15788370).

Destarte, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, diante da comprovação da materialidade pelo laudo de perícia de necropsia médico-legal da vítima Gabriel Ruan da Costa Bitencourt (ID 15788258, pág. 2-5), e de indícios de autoria pela prova oral coligida aos autos, com destaque ao depoimento da testemunha Nilson José de Souza Ramos, que participou das investigações e declarou em juízo que o réu participou do crime (ID 15788365- mídia).

Nesse contexto, inexiste margem para impronúncia por insuficiência probatória, pois “basta que existam nos autos indícios judicializados suficientes de autoria, ainda que derivados de testemunhas não oculares, haja vista que a decisão de pronúncia constitui simples juízo de admissibilidade da acusação” (STJ,

AgRg no HC n. 761.264/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), o que fortalece a validade dos depoimentos que apontam a existência de indícios de autoria delitiva atribuíveis ao recorrente.

Além disso, “eventuais divergências apontadas entre os depoimentos devem ser apreciadas com maior profundidade pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa” (TJDFT,

Rese n 0717613-56.2019.8.07.0001
, relator Des. Humberto Ulhôa).

Importante ressaltar que “a pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade” (
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado).

Nessa linha de intelecção, a decisão de pronúncia deve ser mantida, a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Por fim, descabe falar em exclusão das qualificadoras, pois segundo diretriz jurisprudencial da Corte Especial, “apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa” (
REsp n. 1713312/RS
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2024